Tribunal: TJDFT
Processo: 0758377-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758377-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MARCELL AUGUSTO VILAR DE AZEVEDO REGAL, REBECCA DO VALE KEHRIG DE SOUZA E SILVA DECISÃO A parte autora/recorrida apresentou pedido de reconsideração da decisão de suspensão do curso do processo, proferida nos seguintes termos: “Em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão da tramitação dos processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.417 da Repercussão Geral "Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.", determino retirada da pauta de julgamento. Suspenda-se o processo até o julgamento definitivo do Tema pelo E. STF. Cumpra-se e intimem-se”. A parte autora alega que a questão discutida no presente processo é inteiramente distinta do Tema 1.417 da Repercussão Geral, sendo absolutamente inaplicável ao caso. No caso, discute-se se devida indenização por danos morais por perda de conexão em razão de atraso no desembarque do primeiro voo. A parte ré alega que o atraso decorreu de caso fortuito ou força maior, bem como defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica. Assim, se faz necessário aguardar o julgamento pelo STF para que esta Turma Recursal possa aplicar o entendimento firmado. Mantenha-se o curso processual suspenso até ulterior determinação do Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator